Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MÁCULAS NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE ERRO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO QUE VISA AO REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. ALEGADO USO DO INSTRUMENTO JURÍDICO ACLARATÓRIO PARA PROCRASTINAR O FEITO. CONDUTA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA NÃO COMPROVADA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, que considerou existir direito à reforma parcial da decisão agravada para acolher, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Não é possível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sem a demonstração de os embargos de declaração serem manifestamente protelatórios e de sua interposição resultar dano processual efetivo para a parte embargada.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.